Tribunal: TJMT
Processo: 1068980-25.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068980-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARECIDA DAVID DE OLIVEIRA - CPF: 972.059.741-00 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS. PRETENSÃO DE PAGAMENTO EM DOBRO. FRUIÇÃO PARCIAL FORA DO PERÍODO CONCESSIVO, MAS DENTRO DO MESMO EXERCÍCIO CIVIL. AUSÊNCIA DE MORA QUALIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE SANÇÃO PECUNIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por servidor público municipal, na qual se pleiteia o pagamento em dobro de férias, com fundamento no art. 76, §2º, da Lei Municipal nº 024/1997 (Estatuto dos Servidores de Paranatinga/MT).

O servidor sustenta que parte do período de férias foi usufruída após o período concessivo, o que, segundo a norma estatutária, ensejaria o pagamento em dobro.

A sentença concluiu que, embora fracionadas, as férias foram usufruídas parcialmente dentro do período concessivo e parcialmente em momento posterior, ainda no mesmo exercício civil, sem demonstração de prejuízo ao servidor, afastando a incidência da penalidade legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a fruição fracionada de férias de servidor público municipal, com parte do período usufruída após o período concessivo, mas ainda dentro do mesmo exercício civil, autoriza o pagamento em dobro previsto no art. 76, §2º, da Lei Municipal nº 024/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penalidade de pagamento em dobro das férias possui natureza sancionatória e exige interpretação restritiva, incidindo apenas quando caracterizada mora qualificada da Administração.

A fruição parcial das férias dentro do período concessivo e a fruição do período restante em momento posterior, mas ainda no mesmo exercício civil, não evidencia atraso relevante apto a justificar a aplicação da sanção legal.

Inexistindo demonstração de prejuízo ao servidor, não se verifica hipótese de descumprimento grave do dever administrativo que autorize o pagamento em dobro das férias.

Precedentes das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso adotam a mesma orientação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penalidade de pagamento em dobro das férias prevista em estatuto de servidor possui natureza sancionatória e deve ser interpretada restritivamente. 2. A fruição fracionada de férias, com parte do período usufruída após o período concessivo, mas ainda dentro do mesmo exercício civil e sem demonstração de prejuízo ao servidor, não caracteriza mora qualificada da Administração nem autoriza o pagamento em
dobro.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Aparecida David de Oliveira, servidora pública municipal, contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Paranatinga/MT que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Paranatinga/MT.

Na origem, a parte autora alegou ser servidora pública municipal, ocupante do cargo
de
vigia, e sustentou possuir direito ao recebimento em dobro das férias referentes ao período aquisitivo compreendido entre 01/07/2023 e 30/06/2024, sob o argumento de que teriam sido concedidas fora do período concessivo previsto no art. 75 da Lei Municipal nº 024/1997.

Afirmou que o gozo das férias ocorreu de forma fracionada, sendo 10 dias usufruídos em agosto de 2024 e os 20 dias restantes entre agosto e setembro de 2025, o que caracterizaria atraso na concessão do período integral, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 76, §2º, do Estatuto dos Servidores Municipais, consistente no pagamento em dobro da remuneração correspondente.

O Município de Paranatinga apresentou contestação, sustentando, em síntese, a inexistência de atraso relevante na concessão das férias, bem como a inaplicabilidade da penalidade legal, uma vez que o servidor efetivamente usufruiu o descanso anual e não houve demonstração de prejuízo.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido, ao fundamento de que a concessão das férias, ainda que parcialmente fora do período concessivo, ocorreu dentro do mesmo exercício civil, não se configurando mora administrativa apta a ensejar o pagamento em dobro.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

que o art. 76, §2º, da Lei Municipal nº 024/1997 impõe o pagamento em dobro sempre que as férias forem concedidas fora do período legal;

que a lei não distingue atraso parcial ou integral;

que a interpretação literal do dispositivo conduziria ao reconhecimento do direito pleiteado.

Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Da admissibilidade do Recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, não assiste razão à recorrente, devendo ser mantida a sentença de improcedência pelos fundamentos que passam a ser expostos.

Da interpretação do art. 76, §2º, da Lei Municipal nº 024/1997

A controvérsia recursal cinge-se à interpretação do art. 76, §2º, da Lei Municipal nº 024/1997, que dispõe sobre o pagamento em dobro das férias quando concedidas fora do período legal.

Referido dispositivo estabelece que as férias deverão ser pagas em dobro quando concedidas após o prazo previsto no artigo antecedente. Todavia, não se pode perder de vista que tal previsão possui natureza sancionatória, voltada a coibir a omissão administrativa no dever de assegurar ao servidor o descanso anual.

Em razão dessa natureza jurídica, a incidência da penalidade deve ser interpretada restritivamente, de modo a evitar a aplicação automática da sanção em hipóteses nas quais não haja efetiva mora administrativa relevante ou prejuízo ao servidor.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais deste Tribunal tem afirmado que a penalidade prevista no estatuto municipal somente se justifica quando evidenciada mora qualificada da Administração, caracterizada por atraso significativo ou reiterado na concessão das férias.

Nesse contexto, não se mostra adequada a interpretação meramente literal defendida pela recorrente, pois conduziria à aplicação automática da penalidade mesmo em hipóteses de atraso mínimo ou meramente formal, o que esvaziaria o caráter excepcional da sanção.

Da inexistência de mora qualificada da administração

No caso concreto, verifica-se que as férias relativas ao período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 foram usufruídas de forma fracionada, sendo parte concedida em agosto de 2024 e o restante entre agosto e setembro de 2025.

Embora a segunda parcela tenha sido concedida após o término do período concessivo, observa-se que o gozo ocorreu ainda dentro do mesmo exercício civil subsequente, não se verificando atraso significativo ou prolongado por parte da Administração.

A análise do conjunto probatório revela que o direito ao descanso anual foi efetivamente assegurado à servidora, inexistindo demonstração de supressão do período de férias ou de prejuízo concreto decorrente da forma de concessão adotada.

Nessas circunstâncias, não se configura a mora qualificada necessária para justificar a incidência da penalidade prevista no art. 76, §2º, da Lei Municipal nº 024/1997.

Da fruição das férias e da ausência de prejuízo ao servidor

Outro aspecto relevante consiste no fato de que a servidora usufruiu integralmente o período de férias, tendo sido garantido o descanso anual de 30 dias previsto no estatuto
funcional
.

A finalidade primordial das férias é assegurar ao trabalhador período de repouso físico e mental, e não simplesmente gerar compensação pecuniária em razão de eventuais
ajustes
administrativos na organização do serviço público.

Assim, inexistindo demonstração de que a concessão fracionada ou levemente tardia tenha ocasionado prejuízo efetivo à servidora, não há fundamento jurídico para converter a situação em penalidade pecuniária contra a Administração.

Admitir interpretação diversa implicaria transformar a sanção legal em verdadeiro mecanismo de enriquecimento sem causa, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico.

Da jurisprudência das turmas recursais

A interpretação adotada na sentença encontra respaldo na jurisprudência reiterada das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que tem decidido
que o pagamento em dobro das férias somente é devido quando demonstrada mora administrativa relevante.

Nesse sentido, tem-se decidido que a fruição das férias fora do período concessivo, mas ainda dentro do mesmo exercício civil, não caracteriza atraso suficiente para justificar a incidência da penalidade legal.

Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA DE FÉRIAS EM DOBRO
. CONCESSÃO FORA DO PERÍODO CONCESSIVO, MAS DENTRO DO MESMO EXERCÍCIO. INEXISTÊNCIA DE MORA QUALIFICADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA SANÇÃO. PRECEDENTES DAS TURMA
S RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A penalidade de pagamento em dobro possui natureza sancionatória e, portanto,
deve ser interpretada restritivamente
, somente se aplicando quando evidenciada mora qualificada por parte da Administração.
A fruição das férias em data posterior ao término do período concessivo, mas dentro do mesmo exercício civil, não configura atraso relevante nem afronta ao direito do servidor, razão pela qual não justifica a penalidade de pagamento em dobro.
(...)
(N.U 1053573-76.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)
. (
grifei
).

Tal orientação busca preservar a finalidade do instituto das férias e impedir a aplicação desproporcional de sanção pecuniária em hipóteses nas quais o servidor efetivamente usufruiu o descanso a que fazia jus.

Diante disso, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026